Tribunal: TJMT
Processo: 1015036-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015036-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDVALDO DA SILVA SOUZA - CPF: 718.468.551-28 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
–
LATROCÍNIO
–

RECURSO
DEFENSIVO
–
PLEITO DE
ANULAÇÃO DA DECI
S
ÃO QUE ALTEROU O CRITÉRIO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME - PRECLUSÃO

–
NÃO OCORRÊNCIA
–
EQUÍVOCO CONSTATADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PE
NA NÃO É ALCANÇADO PELA PRECLUSÃO

–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A homologação prévia do cálculo para concessão do benefício da progressão regimental não obsta eventuais alterações em virtude de erros materiais ou eventos ocorridos durante a execução penal, uma vez que a decisão não torna o referido cômputo imutável (N.U 1025244-28.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)
.

2.
De acordo com a jurisprudência
consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a retificação
,
de ofício
,

do atestado de pena
pelo Juiz da Execução
não
encontra limites no instituto da preclusão
(
AgRg
no HC n. 769.677/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 4/10/2022)
.

3
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto

p
or
EDVALDO DA SILVA SOUZA

em desfavor da d
ecisão
prolatada pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de

Água Boa
(MT) que, nos autos d
o

Executivo de Pena
n.
0003143-58.2017.8.11.0021
,
determinou
a retificação do atestado de pena
fixando
a fração de 3/5 como critério objetivo de progressão de regime
, em razão de
o
reeducando ser reincidente em crime hediondo.

Nas

razões recursais
,

o agravante sustenta que
,

após
abertura de vistas ao
Ministério
Público, o
atestado de pena foi devidamente homologado pelo juízo da execução penal
sem
oposição de
qualquer

irresignação

em relação ao critério objetivo registrado no atestado de pena.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para
que se reconheça a preclusão e

seja anulada a decisão que determinou a
fixação da

fração de 3/5 como
critério objetivo para progressão de regime
(Id.
217407177 – p. 969-972
).

Em
suas contrarrazões
,
o
agravado

refuta a tese defensiva
pugnando, ao fina
l,
pelo desprovimento do recurs
o

(I
d.
2
17407177 – p. 974-976
)
.

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos
a
este Egrégio Tribunal de Justiça (Id.
2
17407177 – p. 977
).

A

d.
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifesta-se
pelo
des
provimento do recurso (I
d.
22
0304185 – p. 984-987
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso em apreço, o
Juízo
a quo

determinou a retificação do memorial de pena do apenado
Edvaldo da Silva Souza
para

fixar a
fração de 3/5 como critério objetivo de progressão de regime
,

em razão de
o reeducando ser reincidente em crime hediondo
(Id.
2
17407177
– p.
54-55
).

Irresignad
a
,
a defesa

interpôs
o presente
agr
avo em execução penal
a fim de que
seja anulada a decisão que determinou a alteração da fração de 3/5 como critério objetivo para progressão de regime, visto ter sido alcançada pela preclusão

(Id. 2141886660)
.

Não assiste razão ao agravante
.

R
e
s
sai dos autos que
após declarar remido
s
o total de 42 (quarenta e dois) dia
s da pena do recuperando, o juízo da execução penal determinou a elaboração de novo cálculo e
concedeu
vistas às partes (mov. 162.1 do SEEU).

Na referida decisão
, apesar de homologar o cálculo de pena,
o magistrado
expressamente consignou que os autos deveriam retornar conclusos
“
apenas se houver impugnação ao atestado de pena”
, o que ocorreu.

Ao contrário do que sustenta a defesa, na primeira oportunidade de manifestação o Ministério Público requereu a alteração da fração utilizada para progressão de regime, devendo ser
adotada aquela de 3/5 (mov. 172.1 do SEEU). A
lém disso, eventual homologação prévia do cálculo não impede,
se
ndo
necessário, alterações em virtude
de
eventos
verificados
no decorrer
da execução penal.

A propósito:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RETIFICAÇÃO DO CÔMPUTO PARA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO REGIMENTAL – ERRO MATERIAL CONSTATADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA DATA ANTERIORMENTE ESTABELECIDA PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A homologação prévia do cálculo para concessão do benefício da progressão regimental não obsta eventuais alterações em virtude de erros materiais ou eventos ocorridos durante a execução penal, uma vez que a decisão não torna o referido cômputo imutável.

(N.U 1025244-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)
” (grifos meus).

Além disso,
ainda que o órgão ministerial não se insurgisse em oportunidade adequada,

a
j
urisprudência
consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que
a retificação
,
de ofício
,
pelo Juiz da Execução do atestado de pena não é alcançada pelo instituto da preclusão. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA. POSTERIOR REVOGAÇÃO DIANTE DO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. COISA JULGADA. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. ALTERAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-JURÍDICO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1- A retificação de ofício pelo Juiz da Execução do incorreto atestado de pena não encontra óbice nos institutos da preclusão e da coisa julgada, por não importar em alteração no título executório a ser cumprido pelo Sentenciado, não configurando, portanto, em reformatio in pejus. Precedentes. [...] (
AgRg
no HC n. 738.234/RS, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 31/8/2022).
2- No caso, os cálculos da execução foram refeitos, porque constatou-se, posteriormente, que a data-base considerada para a concessão de regime aberto foi a data da primeira prisão do executado, em vez de a data da última progressão de regime, bem como que o SEEU somente computou o período de cumprimento de pena do crime equiparado a hediondo, desconsiderando os crimes comuns. Sendo assim, foi revogada a decisão anterior concessiva da progressão ao regime aberto (...). (
AgRg
no HC n. 769.677/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 4/10/2022
)
” (grifos meus).

As benesses legais concedidas aos
reeducandos
devem ser consideradas em cálculos reais e verdadeiros, não podendo alguém se valer de algo que claramente se trata de erro material ou até mesmo de cálculo
, sendo certo que uma vez constatado o erro, deve este ser corrigido, seja por meio de uma provocação ou até mesmo de ofício pelo juízo da execução.

Sendo assim
,
descabido o p
edido de anulação da decisão que
fixou a
fração de 3/5 como critério objetivo para progressão de regime do reeducando
,
não havendo que se falar na ocorrência do instituto da preclusão.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto, mantendo
incólume
o
decisum
objurgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024